Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730262-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DO COUTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Certifique-se o trânsito em julgado o acórdão (ID 15149270) e, em seguida, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de abril de 2020.